Tribunal: STF
Processo: HC 235372
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, no HC 860.566/CE, denegou o habeas corpus (eDOC.12).



    Depreende-se dos autos que a paciente teve a prisão temporária decretada pela suposta prática do delitos previsto no art. 171, §2º-A do Código Penal. Referida prisão foi convertida em preventiva, porém o mandado de prisão não foi cumprido. 



    Narra o impetrante que: i) a paciente é primária, tem bons antecedentes, possui residência fixa, família constituída e ocupação lícita; ii) tem uma filha de 4 (quatro) anos e um filho de 8 (oito) anos de idade; iii) “a paciente reside com seus filhos na casa de seu pai, que é senhor de idade avançada que não possui condições físicas de auxiliá-la, tampouco tem disponibilidade em cuidar delas. Em razão disso, as crianças estão na eminência de serem colocadas em família de terceiro”; iv) “a Paciente [...] não tem e nunca teve nenhum envolvimento nos negócios da empresa e nunca movimentou a conta bancária citada nos relatórios da investigação policial”; v) mesmo fazendo jus à substituição da prisão preventiva por domiciliar seus pedidos foram sistematicamente indeferidos, com base em fundamentação genérica, fundada na gravidade abstrata do delito; vi) “pela ausência de motivação da decisão do juízo coator e fundamentação com base no caso concreto, evidencia-se a coação ilegal pela inexistência de justa causa para a manutenção da medida extrema, devendo a mesma ser revogada.”



    À vista do exposto, requer a conversão da prisão preventiva em custódia domiciliar, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, muito embora a impetração não deva ser conhecida, já que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, verifico hipótese de constrangimento ilegal a autorizar a concessão do habeas corpus de ofício. 



    Na sessão de julgamento de 20.02.2018, a Segunda Turma do STF, conheceu do habeas corpus coletivo (HC 143.641), impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de todas as mulheres submetidas à prisão cautelar no sistema penitenciário nacional que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças. 



    Nos termos da certidão de julgamento, a Turma concedeu a ordem para “determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas nesse processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas acima. Quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão. Se o juiz entender que a prisão domiciliar se mostra inviável ou inadequada em determinadas situações, poderá substituí-la por medidas alternativas arroladas no já mencionado art. 319 do CPP. Para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe, podendo o juiz, na dúvida, requisitar a elaboração de laudo social, devendo, no entanto, cumprir desde logo a presente determinação. Caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará. A fim de se dar cumprimento imediato a esta decisão, deverão ser comunicados os Presidentes dos Tribunais Estaduais e Federais, inclusive da Justiça Militar Estadual e Federal, para que prestem informações e, no prazo máximo de 60 dias a contar de sua publicação, implementem de modo integral as determinações estabelecidas no presente julgamento, à luz dos parâmetros ora enunciados. Com vistas a conferir maior agilidade, e sem prejuízo da medida determinada acima, também deverá ser oficiado ao DEPEN para que comunique aos estabelecimentos prisionais a decisão, cabendo a estes, independentemente de outra provocação, informar aos respectivos juízos a condição de gestante ou mãe das presas preventivas sob sua custódia. Deverá ser oficiado, igualmente, ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ, para que, no âmbito de atuação do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, avalie o cabimento de intervenção nos termos preconizados no art. 1º, § 1º, II, da Lei 12.106/2009, sem prejuízo de outras medidas de reinserção social para as beneficiárias desta decisão. O CNJ poderá ainda, no contexto do Projeto Saúde Prisional, atuar junto às esferas competentes para que o protocolo de entrada no ambiente prisional seja precedido de exame apto a verificar a situação de gestante da mulher. Tal diretriz está de acordo com o Eixo 2 do referido programa, que prioriza a saúde das mulheres privadas de liberdade. Os juízes responsáveis pela realização das audiências de custódia, bem como aqueles perante os quais se processam ações penais em que há mulheres presas preventivamente, deverão proceder à análise do cabimento da prisão, à luz das diretrizes ora firmadas, de ofício. Embora a provocação por meio de advogado não seja vedada para o cumprimento desta decisão, ela é dispensável, pois o que se almeja é, justamente, suprir falhas estruturais de acesso à Justiça da população presa. Cabe ao Judiciário adotar postura ativa ao dar pleno cumprimento a esta ordem judicial. Nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347” (grifei). 



    2. Feitas tais considerações, assinalo que no caso dos autos o Magistrado de origem negou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar com base nos seguintes fundamentos:



    “A requerente teve sua prisão preventiva decretada na mais perfeita legalidade,em decisão fundamentada em elementos concretos constantes dos autos, para a garantia da ordem pública. Com efeito, a requerente é acusada de integrar uma organização criminosa em atuação em várias unidades da federação, dentre elas o Estado do Ceará, voltada para a prática profissional do crime de estelionato eletrônico, com divisão dos lucros e ocultação dos bens e proventos obtidos por meios ilícitos. Assim, a gravidade em concreto dos crimes imputados indica que a liberdade da acusada coloca em risco a ordem pública, pelo que necessita ser retirada do convívio social.



    Neste sentido é o precedente do Supremo Tribunal Federal:



    “A jurisprudência do col. Pretório Excelso, também enquadra no conceito de garantia da ordem pública anecessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva. Precedentes do STF e do STJ." (STF -HC: 172430 CE - CEARÁ, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento:24/06/2019, Data de Publicação: DJe-139 27/06/2019)



    Consoante narra a denúncia, Danielle Malaquias e seu companheiro Deivison Ayres Ferreira realizaram diversas movimentações bancárias em suas contas com a pessoa de Cleverson Goldas, apontado como um dos líderes do grupo criminoso. Além disso, diz a denúncia que o apartamento onde possivelmente funciona a central de onde partem as ligações está alugado em nome do pai de Danielle Malaquias, o qual, inclusive, figura como proprietário do veículo FOX que é utilizado por Cleverson Goldas, o que demonstra estreita ligação entre os acusados.  



    Sublinhe-se que não há qualquer fato novo, em favor da requerente, que tenha modificado a situação que gerou a decretação de sua prisão preventiva, razão pela qual não cabe a revogação da prisão, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, sendo esse entendimento uníssono em nossos Tribunais:



    (...)



    Permanecem, portanto, as razões invocadas para a decretação da prisão preventiva da requerente, não havendo que se falar de sua revogação.



    Ressalte-se que as medidas cautelares diversas da prisão, por ora, se mostram inadequadas e insuficientes ao caso concreto, diante da gravidade em concreto dos delitos,sendo necessária a prisão como meio de resguardar a ordem pública. Sobre a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, ressalte-se anecessidade, a partir do advento da Lei n. 13.257/2016, denominada Estatuto da Primeira Infância, de verificar cuidadosamente sobre a imprescindibilidade da pessoa presa aos cuidados do menor de 12 anos de idade, principalmente porque o art. 318 do Código de Processo Penal passou a vigorar com a seguinte redação:



    (...)



    No caso dos autos, resta evidenciado que a acusada tem dois filhos menores de12 (doze) anos, bem como que os crimes a ela imputados não se amoldam às circunstâncias do art. 318-A do CPP, que vedam a prisão domiciliar.



    Ademais, como é cediço, o STF, no julgamento do HC n. 143.681/SP reconheceu a existência de inúmeras mulheres grávidas e mães de crianças que estavam cumprindo prisão preventiva em situação degradante, privadas de cuidados médicos pré-natais e pós-parto, assim como não havia berçários e creches para seus filhos, firmando o entendimento de que se deve dar estrito cumprimento ao Estatuto da Primeira Infância, em especial à nova redação por ele conferida ao art. 318 do CPP.



    Nesse passo, em regra, deve ser concedida a prisão domiciliar para todas as mulheres presas que sejam gestantes, puérperas, mães de crianças menores de 12 anos ou mães de pessoas com deficiência. Contudo, deve-se atentar para as seguintes exceções: 1)crime mediante violência ou grave ameaça; 2) crime contra seus descendentes (filhos e/ou netos); 3) situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.



    No caso dos autos, entendo presente a situação excepcionalíssima para negar aconversão da preventiva em domiciliar - pois a requerente se encontra foragida, conforme consulta ao BNMP, o que importa sério risco para aplicação da lei penal, de modo que tais circunstâncias são aptas a impedir a concessão da prisão.



     Em caso similar, entendeu o STJ que não é possível a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, quando presente indícios de crimes praticados por organização criminosa e ostente a requerente condição de foragido.



    (...)



    Diante do exposto e das demais regras e princípios atinentes à espécie, INDEFIRO o pedido de conversão de preventiva em prisão domiciliar.” (eDOC.10, p. 2, grifei)



    O Tribunal de origem, ao analisar o habeas corpus impetrado pela defesa, manteve a custódia cautelar, nos seguintes termos:



    “No presente caso, não obstante a paciente seja mãe de filhos menores de idade, não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa, não tenha cometido o crime contra os próprios filhos e seja presumida a imprescindibilidade dos seus cuidados maternos, não é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar. Isso porque, analisando as circunstâncias específicas do caso concreto, verifica-se a presença de situação excepcional para o indeferimento da medida, tendo em vista que a paciente se encontra foragida, obstaculizando a instrução processual e a aplicação da lei penal.



    [...] 



    Assim, percebe-se que a paciente, até o presente momento, sequer foi localizada, como informado nos autos, portanto, não há garantias de que o Poder Judiciário poderá encontrá la para fins de comunicação ou que a acusada irá se apresentar a todos os atos da persecução penal. Destarte, a prisão domiciliar torna-se inócua neste atual momento do processo, configurando-se como um risco à instrução criminal e aplicação da lei penal.” (eDOC 11, p.58 - grifei)



    Na mesma linha, o STJ, ressaltou a gravidade concreta da conduta e a periculosidade da paciente, a fim de manter a custódia preventiva:



    “Como se vê, foi indicada fundamentação concreta para justificar a prisão preventiva, evidenciada no fato de ser a paciente integrante de complexa organização criminosa, destacando-se que ‘a quantidade de investigados, a complexidade do esquema criminoso e o elevado montante total de valores extraídos em atividade criminosa, caracteriza claramente o elevado risco apresentado pelo Estado de liberdade dos agentes e seu potencial de desestabilização social através da continuidade de seu esquema criminoso’. Com efeito, ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).



    […]



    No caso, as instâncias de origem indeferiram a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar considerando a existência de situação excepcionalíssima, em razão de a paciente estar foragida, não havendo manifesta ilegalidade.” (eDOC 12 - grifei)



    De início, importa ressaltar que o art. 318-A do CPP determina a substituição da prisão preventiva pela custódia cautelar à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, excepcionando os casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa ou contra filho ou dependente. Diz o art. 318-A, in verbis:



    Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.



    Na espécie, trata-se de suposto cometimento de estelionato e organização criminosa por mãe de duas crianças, que segundo elementos contidos nos autos, são menores de 12 (doze) anos, o que afasta, de pronto, os óbices contidos no referido artigo.



    Como se nota, a fundamentação exarada pelas instâncias ordinárias ao negar a prisão domiciliar desborda das balizas traçadas por esta Corte, bem como da previsão contida no art. 318-A do CPP, na medida em que reportam-se à ausência de demonstração da imprescindibilidade materna para o cuidado com as crianças; a gravidade dos crimes praticados e a condição de foragida da paciente.



    Contudo convém ressaltar, de plano, a irrelevância da comprovação da imprescindibilidade da paciente nos cuidados com a sua prole ou suas condições de proporcionar o desenvolvimento integral dos seus filhos. A lei presume a necessidade e importância do acompanhamento materno ao infante menor de 12 (doze) anos, tanto que propositalmente não consta do art. 318, V do CPP, a comprovação de que seria ela imprescindível aos cuidados do menor, a qual se faz necessária em outros casos do mesmo artigo. 



    De outra parte, considerações abstratas acerca da gravidade do crime não se prestam a fundamentar a negativa à substituição pretendida, pois, no caso, o que visa a garantir, de forma precípua, é o resguardo ao interesse de pessoa em desenvolvimento, como bem ressaltado pelo e. Min. Ricardo Lewandowski no emblemático julgado, ora utilizado como paradigma:



    “Os cuidados que devem ser dispensados à mulher presa direcionam-se também aos seus filhos, que sofrem injustamente as consequências da prisão da mãe, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, o qual estabelece a prioridade absoluta na consecução dos direitos destes:



    Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.



    Aqui, não é demais relembrar, por oportuno, que o nosso texto magno estabelece, taxativamente, em seu art. 5º, XLV, que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, sendo escusado anotar que, no caso das mulheres presas, a privação de liberdade e suas nefastas consequências estão sendo estendidas às crianças que portam no ventre e àquelas que geraram.



    […]



    Conforme explicam, existe uma experiência compartilhada pela qual todos os seres humanos devem passar. E tal experiência é de suma importância para o desenvolvimento sensorial e emocional. Sem ela, os órgãos, assim como o sistema nervoso, podem, sobretudo em épocas críticas do desenvolvimento infantil, sofrer danos permanentes. A consistência do afeto que recebem é da máxima relevância para a formação de pessoas saudáveis e capazes de estabelecer relações sociais profundas.



    Trazendo tais reflexões para o caso concreto, não restam dúvidas de que a segregação, seja nos presídios, seja em entidades de acolhimento institucional, terá grande probabilidade de causar dano irreversível e permanente às crianças filhas de mães presas.



    Nos cárceres, habitualmente estão limitadas em suas experiências de vida, confinadas que estão à situação prisional. Nos abrigos, sofrerão com a inconsistência do afeto, que, numa entidade de acolhimento, normalmente, restringe-se ao atendimento das necessidades físicas imediatas das crianças.



    Finalmente, a entrega abrupta delas à família extensa, como regra, em seus primeiros meses de vida, privando-as subitamente da mãe, que até então foi uma de suas únicas referências afetivas, é igualmente traumática. Ademais, priva-as do aleitamento materno numa fase em que este é enfaticamente recomendado pelos especialistas.



    Por tudo isso, é certo que o Estado brasileiro vem falhando enormemente no tocante às determinações constitucionais que dizem respeito à prioridade absoluta dos direitos das crianças, prejudicando, assim, seu desenvolvimento pleno, sob todos os aspectos, sejam eles físicos ou psicológicos.”



    Nesse sentido, convém destacar que o julgamento do Supremo Tribunal Federal direciona-se especificamente à parcela de presas que se encontram em situação análoga à da paciente, primária, acusada de crime sem violência ou grave ameaça e que, ao que tudo indica, em nenhum momento exerceu ato atentatório à dignidade e/ou incolumidade física e moral de seus filhos.



    Finalmente, o fato de encontrar-se foragida tampouco é óbice à substituição pleiteada, pois se o que o objetiva o Juízo a quo é que haja “garantias de que o Poder Judiciário poderá encontrá la para fins de comunicação ou que a acusada irá se apresentar a todos os atos da persecução penal”, tal finalidade poderá ser lograda com seu recolhimento em domicílio, a qual pressupõe a indicação de local preciso e atual de seu paradeiro.



    Nessa toada, a concessão da prisão domiciliar no caso concreto antes de atentar contra a aplicação da lei penal, com ela se compatibiliza.



    Dito isto, tenho que a avaliação empreendida pelo Juízo singular, por sua generalidade e abstração, não satisfaz a necessidade de motivação das decisões judiciais, nem demonstra a presença de situação excepcional a justificar o óbice à concessão de prisão domiciliar à paciente, mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos– segundo o que consta dos autos, mesmo estando na condição de foragida.



    Nesse passo, impõe-se o imediato reparo da ilegalidade constatada, com vistas a adequar a decisão primeva à legislação de regência.



    3. Isso posto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício, para determinar a substituição da prisão preventiva pela medida cautelar de prisão domiciliar a ser cumprida em endereço certo e preciso oportunamente declinado pela defesa paciente, consoante determinação do Juízo a quo, sem prejuízo da possibilidade da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão, a serem fixadas, oportuna e fundamentadamente pelo Juízo singular, se as julgar necessárias.



    Ressalto que o descumprimento da prisão domiciliar implicará no restabelecimento da custódia preventiva.



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito, ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão, cumprindo-lhe, outrossim, cientificar da medida ora concedida o Conselho Tutelar da cidade indicada como de domicílio da ora paciente, para acompanhamento e monitoramento da situação dos filhos que residem com a ora acusada. 



    Comunique-se também ao TJCE e ao STJ sobre os termos desta decisão, encaminhando-se cópia integral.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente